Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos, etc. Diante das manifestações da Douta Procuradoria de Justiça e da Procuradoria do Distrito Federal, que apontam para a perda superveniente de objeto do mandamus, haja vista a revogação do Decreto 41.874/2021 pelo Decreto 41.913/2021, objeto deste remédio constitucional, intime-se o impetrante para que se manifeste, no prazo de 05 dias. Brasília-DF, 19 de maio de 2021 DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR